Tribunal: TJBA
Processo: 0034335-72.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034335-72.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: Maria Auxiliadora Viana Batista Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO VENCEDOR E O VOTO DA RELATORA VENCIDA. VOTO VENCEDOR QUE CONDUZ O ACÓRDÃO. NÃO DEMONSTRADA A ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADO O ESTADO DE PERIGO. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos pela autora rejeitados. Embargos de declaração opostos pela ré rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0034335-72.1996.8.05.0001, em que são partes REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e MARIA AUXILIADORA VIANA BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR ambos os embargos de declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator